Tribunal: CARF
Processo: 11065.913789/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913789/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.242 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Na ausência do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, cabe ao interessado comprovar o recebimento líquidos dos
valores constantes nas notas fiscais, sob pena de não reconhecimento das
retenções indicadas.
SÚMULA CARF, No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913789/2011-93
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-42.118, da
6a Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 06), instruída com os
documentos de fls. 07 a 51, interposta pela Contribuinte acima identificada contra o
Despacho Decisório no 948115302, de fl. 67, exarado em 02/08/2011 por auditor-fiscal
da RFB lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, com
o seguinte teor:

Como se nota, por meio da DComp no 17527.16486.280708.1.3.02-4118 a Contribuinte
pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, no montante de R$ 78.934,94. Segundo informado pela Contribuinte
na DComp no 06225.84722.230707.1.7.02-0009, tal crédito teria se formado a partir de
retenções na fonte que totalizaram o valor de R$ 88.762,82 e de estimativas mensais
compensadas que somaram o valor de R$ 85.361,33.
Como resultado do processamento eletrônico das DComp, todo o montante informado a
título de estimativas compensadas (R$ 85.361,33) foi confirmado. Já do montante de R$
88.762,82 informado a título de retenções na fonte, a parcela de R$ 80.023,59 foi
confirmada, restando uma divergência de R$ 8.739,23. Tal fato se refletiu no
reconhecimento de apenas R$ 70.196,12 a título de saldo negativo de IRPJ.
No relatório de Análise de Crédito (fls. 14/15) a parcela de retenções não confirmadas
de R$ 8.739,23 foi assim demonstrada:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

Devidamente cientificada do Despacho Decisório em 16/08/2011 (fl. 72), a Contribuinte
apresentou, em 15/09/2011, a Manifestação de Inconformidade já mencionada
anteriormente.
Afirma que a manifestação de inconformidade não tem como objetivo contestar o
reconhecimento apenas parcial do valor informado na DComp no
06225.84722.230707.1.7.02-0009 a título de imposto de renda retido pelas fontes
pagadoras inscritas no CNPJ sob o no 26.989.350/0549-84, no 26.989.350/0658-38 e no
42.354.068/0001-19.
Diz que as diferenças apontadas em relação as fontes pagadoras inscritas no CNPJ sob o
no 04.074.457/0001-00, no 88.659.313/0001-05, no 89.522.064/0001-66 e no
92.702.067/0001-96, decorrem de "equívocos cometidos" por estas (fontes pagadoras)
ou descompassos entre a data de emissão das notas fiscais e a data de "contabilização
do crédito" pelas fonte pagadoras, que se refletem na prestação de informações nas
DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) e nos "Comprovantes de
Rendimentos". Frisa que "não tem poder coercitivo para obrigar os seus clientes (fontes
pagadoras) a corrigir as divergências ou contabilizar as notas fiscais no mesmo
período de apuração de suas emissões". Assevera que, para comprovar as retenções de
imposto de renda efetuadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
04.074.457/0001-00, apresenta o demonstrativo de fl. 42 juntamente com as notas
fiscais reproduzidas às fls. 43 a 51.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

Diz, no demonstrativo de fl. 42, que a fonte pagadora inscrita no CNPJ no
04.074.457/0001-00 informou os rendimentos pagos e o imposto retido em valores
divergentes no comprovante de rendimentos e na sua DIRF.
Aduz que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 88.659.313/0001-05, apresenta o demonstrativo de
fl. 16 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 17 a 23.
Afirma que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 89.522.064/0001-66, apresenta o demonstrativo de
fl. 24 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 25 a 36.
Alega que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 92.702.067/0001-96, apresenta o demonstrativo de
fl. 37 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 38 a 41.
Aduz que as cópias de notas fiscais apresentadas demonstram que os valores informados
em DCOMP a título de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras inscritas no
CNPJ sob o no 04.074.457/0001-00, no 88.659.313/0001-05, no 89.522.064/0001-66 e no
92.702.067/0001-96, foram perfeitamente destacados e efetivamente retidos pela fonte
pagadora.
Diz que cumpriu exatamente o que é determinado no artigo 231, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), pois aproveitou o crédito
decorrente das retenções de imposto de renda na fonte "no mesmo período de emissão
das notas fiscais de prestação de serviço", ou seja, "aproveitou o crédito no mesmo
período de apuração em que reconheceu suas receitas que compõem o seu lucro real do
período". Ressalta que não tem como obrigar "as fontes pagadoras a corrigirem suas
informações prestadas ou informadas em períodos de apuração diferentes do período
da retenção na nota fiscal de serviço (período de emissão da nota fiscal)".
Frisa que não tem poder para obrigar seus clientes a remeterem "comprovante de
rendimento" e a informarem em DIRF o imposto retido.
Requer, por fim, que sejam reconhecidos integralmente os créditos que informou em
DCOMP a título de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras inscritas no CNPJ
sob o no 04.074.457/0001-00, no 88.659.313/0001-05, no 89.522.064/0001-66 e no
92.702.067/0001-96.
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta analisou individualmente as retenções
informadas na DCOMP de cada fonte pagadora, e ao final reconheceu um crédito suplementar de
R$ 410,06, nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para fins de reconhecer crédito suplementar de IRRF no montante
de R$ 410,06, resultante da confirmação da seguinte parcela de IRRF: R$ 410,06
(CNPJ no 88.659.313/0001-05).”

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 97), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 16/10/2018 (e-Fls. 102 a 108), e documentos anexos (e-Fls. 109 a 126).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

“1. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/NHO. Referida decisão reconheceu apenas parcialmente o crédito do
contribuinte oriundo de saldo negativo de imposto de renda referente ao ano-calendário
de 2003. Em síntese, a matéria controvertida se resume à aceitação do crédito oriundo
de imposto de renda retido na fonte – IRRF para fins de formação do respectivo saldo
negativo.
2. A DRJ/FNS, por sua vez, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Especificamente em relação à parcela indeferida, o
Acórdão da DRJ sustenta que “a simples apresentação de cópias de notas fiscais, por si
só, não tem o condão de comprovar a efetividade da retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora, pois é necessário que as mesmas (notas fiscais) venham acompanhadas
de outros elementos probatórios”. No entender da DRJ/FNS, as notas fiscais não são
documentos suficientes a demonstrar a retenção na fonte do imposto de renda sobre
rendimentos oriundos dos serviços prestados pela recorrente. Destaca-se do Acórdão o
trecho que segue:
“(...)a simples apresentação de cópias de notas fiscais, por si só, não tem o condão de
comprovar a efetividade da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, pois é
necessário que as mesmas (notas fiscais) venham acompanhadas de outros elementos
probatórios.
(...) não haveria como como votar pela procedência do pleito da contribuinte com base
apenas nelas, pois como já visto no 2 do presente voto, a simples apresentação de
cópias de notas fiscais, por si só, não tem o condão de comprovar a efetividade da
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.”
(...)”
5. Para a DRJ/FNS, somente o Comprovante Anual de rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (emitido pela
fonte pagadora), pode provar, de forma efetiva, que houve a retenção do IRRF.
6. Primeiramente, a recorrente destaca que tal raciocínio aplica uma interpretação
excessivamente restritiva ao caso concreto, em claro detrimento de um direito mais
amplo do contribuinte consubstanciado sobretudo no princípio da legalidade tributária.
O contribuinte somente está submetido à exigência tributária em razão e nos limites da
LEI (art. 150, I, CF/88 c/c art. 97, CTN).
7. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF –
provados por documentos hábeis e idôneos no caso tem tela -, a autoridade julgadora
está inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição e no próprio art. 97 do CTN. Mais do violar a
legalidade e com isto a própria segurança jurídica, tal conduta provoca o descrédito na
administração tributária já que a prova da retenção pode e deve ser produzida por outras
formas quando a fonte pagadora não cumpre sua obrigação acessória.
8. Não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte
(art. 923, RIR/99) e que a autoridade fiscal possui todo o direito de verificar a
veracidade dos lançamentos (art. 924, RIR/99), havendo, inclusive, disposição expressa
no CTN (art.195) garantindo o direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental
pertinente para fins de aferição dos lançamentos.
9. Ora Exa., não se mostra crível que diante de tamanha prerrogativa dada ao Fisco,
queira-se, ainda, submeter o contribuinte à uma prova impossível para fins de
aproveitamento do IRRF ! À toda evidência, tal exigência mostra-se contrária ao
Direito, sendo certo que ao contribuinte deve ser garantido o direito de recolher apenas
o tributo que é previsto na Lei (o que incluir a utilização das parcelas retidas por suas
fontes pagadoras).
10. De outro giro, a Decisão da DRJ mostra-se contrária ao ordenamento jurídico ao
condicionar o direito de utilização do imposto que foi retido por ocasião do pagamento
dos serviços prestados, ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um
terceiro (informar em DIRF a respectiva retenção).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

11. Ao aceitar tal tese – o que se admite para fins de argumentação - , estar-se-á diante
de uma verdadeira contradição jurídica. A fonte pagadora seria “titular” do direito
subjetivo da Recorrente. Direito subjetivo, este, consubstanciado no poder de exigir a
devolução do imposto antecipado (IRRF).
12. O fato de a fonte pagadora eventualmente não ter informado, parcial ou
integralmente, em DIRF, a respectiva retenção, não pode criar uma obrigação tributária
exigível da Recorrente. O dever de recolher o imposto retido (devidamente
destacado/informado na Nota Fiscal) é do
13. À toda evidência esta tese não pode prevalecer. O que importa para o Direito é a
verdade material. E, nesse caso, a verdade material está plenamente demonstrada e
comprovada: houve retenção de imposto de renda (IRRF) nos pagamentos realizados
pelos clientes da recorrente, sendo certo que tais valores devem ser considerados para
fins de formação do saldo negativo de IRPJ ora discutido.
14. Juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou cópia das
notas fiscais referente aos serviços prestados, que demonstram o destaque/retenção do
IRRF havido em cada documento fiscal.
15. Efetivamente não se pode falar em inércia do contribuinte. Houve, no caso concreto,
preocupação da recorrente em carrear aos autos documentos hábeis e idôneos para a
prova de seu crédito. Salvo melhor juízo, o Julgador parecer ignorar em seu raciocínio
que não se faz possível, no mundo real, exigir de um terceiro a entrega do referido
comprovante (muitas vezes não há mais relação comercial entre as partes, a empresa é
falida ou simplesmente se nega a atender à solicitação). Tanto é assim, que a própria
RFB tem dificuldade em aplicar as devidas penalidades em casos semelhantes.
16. Com efeito, exigir que o contribuinte tenha seu direito condicionado à obrigação de
fazer de um terceiro, não parece estar de acordo com a melhor interpretação da norma
posta. Nessa linha, é possível concluir que a interpretação dada pela c. Turma julgadora
à Lei 7.450/85 (art. 55), desconsiderando as provas carreadas aos autos pelo
contribuinte, resta equivocada, merecendo reforma.
17. A recorrente sofreu a retenção. Sobre isto não há controvérsia. O fato de a fonte
pagadora eventualmente não ter informado em DIRF a respectiva retenção, não pode
criar uma obrigação/punição para a recorrente. Até porque, não há na lei qualquer
autorização para tanto.
18. Nessa linha, a desconsideração das provas carreadas aos autos pelo contribuinte
resta equivocada, merecendo reforma.
(...)
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este Recurso
Voluntário para fins de reformar o Acórdão da DRJ/FNS no 07-42.118 proferido no PA
no 11065.913789/2011-93; reconhecendo-se, por consequência, a total procedência dos
créditos pleiteados, tornando definitivas as compensações realizadas.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 06225.84722.230707.1.7.02-0009 como decorrente de Saldo Negativo (SN) de IRPJ
do ano-calendário 2003, no valor original de R$ 78.934,94.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRF e pela DRJ o crédito no valor de
R$ 70.606,18. Como a contribuinte não impugnou o valor não confirmado no despacho decisório
das fontes pagadoras de CNPJ sob o no 26.989.350/0549-84, no 26.989.350/0658-38 e no
42.354.068/0001-19, resta-se em litígio, portanto, a quantia de R$ 5.579,75.
Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente argumenta que
a DRJ não considerou a totalidade das retenções por entender que somente o informe de
rendimentos comprovaria de forma efetiva as retenções indicadas, transcrevendo um trecho
isolado do acórdão.
Entretanto, este argumento não se coaduna, vez que ao examinar o acórdão
combatido, constata-se que a DRJ entendeu na verdade que, na ausência dos informes de
rendimentos, apenas as notas fiscais não seriam suficientes para comprovar o recebimento dos
valores líquidos, à vista do trecho a seguir:
“Sucede que a simples apresentação de cópias de notas fiscais, por si só, não tem o
condão de comprovar a efetividade da retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora, pois é necessário que as mesmas (notas fiscais) venham acompanhadas de
outros elementos probatórios não produzidos pela própria Interessada a fim de que
façam prova a seu favor.
Como elemento probatório externo temos as informações em DIRF e o Comprovante
Anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte ou ainda, extratos bancários
atestando o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal, por
exemplo. Neste último caso, a comprovação por extrato bancário afastaria a
possibilidade de cancelamento da nota fiscal apresentada.”

Quanto a matéria em exame, importante ressaltar que é entendimento pacífico no
âmbito do Carf que a prova da retenção não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção
da fonte pagadora, à vista da Súmula no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913789/2011-93

Tal entendimento visa garantir ao contribuinte poder comprovar que sofreu as
retenções por outro meio de prova, já que foge ao controle deste a declaração das retenções pela
fonte pagadora.
Entretanto, concordo com a análise da DRJ de que apenas as notas fiscais emitidas
não são suficientes, vez que cabe ao interessado comprovar também o recebimento líquido dos
valores.
Ressalta-se que tais elementos poderiam ter sido comprovados com a
apresentação dos extratos bancários, e/ou dos livros Razão Analítico com as contas específicas.
Elementos estes que foram expressamente indicados na decisão “a quo”.
Acontece que, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a interessada não apresentou
quaisquer elementos probatórios a fim de comprovar as efetivas retenções.
Dessa forma, mantenho incólume a decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital